Tribunal: TJES
Processo: 5004372-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004372-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLAVIA BORGES GOMES LOBO e outros
COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:

Eminente Presidente;

Estou aqui, fazendo aquilo que os advogados devem fazer. Saúdo vossa excelência, o eminente Desembargador Relator; saúdo o eminente Procurador, o Desembargador Willian Silva, a Desembargadora Rachel Durão Correa Lima, o Desembargador Sérgio Ricardo, Juiz Convocado (essa saudação como Juiz Convocado será breve), o Desembargador Getúlio Marcos Pereira Neves, os serventuários, na pessoa da querida Luciana, os advogados presentes.

Digo que falo em nome da Advocacia violada, digo que falo em nome da Advocacia vítima de abuso por ato de um delegado arbitrário, digo que falo em nome da Advocacia vitimada por violação de prerrogativas, falo em nome da advogada Flávia, falo em nome de toda a Advocacia que tem respeito pela profissão que abraça. Qual é o tema objeto do presente Habeas Corpus? Trata-se de violação de escritório profissional. Mas, antes que se diga o tema, é preciso que se diga que não se está a discutir matéria já discutida. É bem verdade que Habeas Corpus semelhante a esse foi levado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) com esse tema. Mas o que disse o STJ? Disse que, como a matéria não havia sido discutida no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, não poderia examinar o tema. Então não se trata de repetição de habeas corpus. É lamentável que tenhamos, nos Tribunais Superiores, um retrocesso em matéria de habeas corpus, porque nós, os mais velhos, bebemos na fonte de Victor Nunes Leal, que dizia, nas suas sábias lições, no Supremo Tribunal Federal, que é possível, sim, repetir habeas corpus. Mas o Supremo Tribunal federal, de Victor Nunes Leal, de Hermes Lima, de Evandro Lins e Silva, é um Supremo Tribunal Federal que se perdeu na história; aquele Supremo Tribunal Federal não "batia boca" em público com quem quer que fosse, aquele Supremo Tribunal Federal julgava e garantia efetivamente a Constituição. Mas o Supremo Tribunal Federal de Victor Nunes, de Evandro Lins e Silva, de José Paulo Sepúlveda Pertence, o Supremo desses homens e Magistrados dizia, como disse, em 1920, João Mendes de Almeida Júnior, no Processo Criminal Brasileiro - obra mais que clássica, imprescindível aos que querem estudar Processo Penal Constitucional (o Processo Criminal brasileiro do João Mendes é uma fonte, na qual devemos beber sempre) -, em uma lição que sempre devemos seguir; João Mendes cita um julgado do Tribunal de Toulouse, que dizia que o escritório dos advogados e procuradores é o asilo da defesa. Porque o escritório de advogados e procuradores é o asilo da defesa é que esse escritório é inviolável.

O que aconteceu nesse caso? A grande Magistrada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha , Dra. Vânia, expede um mandado de busca para a casa da advogada. O delegado que a executa, sabedor que era de que, em um compartimento contíguo a essa casa, funcionava o escritório da Dra. Flávia, ainda assim, realiza a diligência. Nessa diligência, estavam presentes os representantes da Ordem, que, vendo a ilegalidade, recusam-se a assinar o auto. Penso que esses representantes se equivocaram; não deveriam ter se recusado a assinar o auto, deveriam ter participado e lançado ali a nulidade e o seu protesto, dizendo que o delegado havia invadido o asilo da defesa, dizendo que o delegado havia invadido o escritório da advogada, que não constava do mandado. Ninguém está a dizer que o escritório de advogados e advogadas é albergue para crimes, não é isso, o que se está a dizer é que, no Processo Penal, a forma é garantia da liberdade. Não se pode admitir que o Processo Penal se faça em desconformidade com aquilo que a lei assegura. João Mendes dizia que as garantias constitucionais são a forma do processo; ou temos as formalidades processuais ou não temos nada. O mandado falava em busca residencial, mas a busca se fez no escritório de advocacia, não foi busca, foi devassa. Não havia só a advogada Flávia no escritório, havia vários outros advogados. O delegado levou tudo, sob a manifestação (perdoem-me os representantes da Ordem) infantil daqueles que acompanharam a diligência, que disseram: "Não vou assinar esse auto. Estou revoltado.". Não é hora de ser revoltado, é hora de ser firme e de dizer: "Sr. delegado, esse auto é nulo, essa diligência é nula e eu quero constar o abuso de vossa excelência.". É hora de ser firme, não é hora de ser infantil. Mas, seja como for, a Ordem protestou, protestou de forma indevida, mas protestou, deixou registrado o seu protesto. Mas o fato é que houve ferimento de regra de processo. Se houve ferimento de regra de processo, o que foi apreendido no escritório da advogada é nulo, porque forma é garantia de liberdade e, com forma, não se transige, ou se observa a forma ou não se tem nada; tenho que ter a garantia da liberdade, porque tenho que observar as formalidades legais. O que houve, então, foi exatamente isso; o mandado de busca expedido para a residência de uma advogada se estende para o escritório da advocacia da advogada, o escritório, que é inviolável. Paulo Lobo, o melhor intérprete do nosso Estatuto, diz:

"A inviolabilidade do advogado alcança seus meios de atuação profissional, tais

como seu escritório ou locais de trabalho, seus arquivos, seus dados, sua correspondência e suas comunicações."

Digo que nenhum advogado está a pedir que a inviolabilidade de seu escritório,

de seus dados, de suas comunicações sirva para albergar atos criminosos. Mas, ainda que o advogado tenha cometido os crimes, isso não significa devassa em todos os seus arquivos, em todos os seus dados, em tudo o que contém o seu escritório; a busca, ainda que possível em escritórios de advocacia, tem que discriminar o objeto da busca, o que será buscado, o que se quer apurar, e não uma devassa em todos os clientes, é preciso que se respeite a advocacia. "Mas existem advogados fazendo coisas erradas.". Vossas excelências colocaram para fora (e fizeram-no em boa hora) vários juízes. Isso significa que podemos xingar os juízes. Sou filho de Magistrado e digo que não, sou filho de Magistrado e digo que a Magistratura é honrada, e sou advogado e digo que a Advocacia é honrada, embora possam existir alguns (infelizmente existem) que desbordam dos princípios éticos da profissão, como existem juízes que infelizmente não honram a toga que vestem ou que vestiram. As nossas profissões são dignas e devem ser respeitadas como tal. Não podem, os delegados, a pretexto de combater o crime, desrespeitar a Constituição; não há crime maior do que o desrespeito aos princípios e garantias a todos assegurados, não há nada que justifique o ferimento das garantias constitucionais. O escritório de advocacia é (e tem que ser) inviolável; quando outorgamos um mandato a um advogado, queremos que as nossas comunicações sejam preservadas, que os nossos dados sejam preservados, que a nossa intimidade seja preservada, por isso um delegado não pode invadir um escritório de advocacia quando o mandado de busca se dirige à casa, porque trata da dignidade dos bens mais preciosos que os céus deram aos homens, como dizia Miguel de Cervantes, falando sobre a liberdade, é que o escritório do advogado é inviolável.

A questão é muito simples, o mandado se dirigia à casa, mas a diligência se estendeu ao escritório; como o escritório do advogado é o asilo da defesa, como já dizia João Mendes em 1920, como infelizmente as lições de 1920, que se seguiram em todas as Constituições deste país não estão sendo respeitadas hoje, a defesa requer seja reconhecida a nulidade da busca no escritório da advogada, seja reconhecida a nulidade daquilo que se apreendeu no escritório da advogada e, preservando-se o respeito ao devido processo legal, anule-se a diligência no que tange àquilo que, realizado no escritório profissional da advogada, preservando-se a inviolabilidade profissional; o escritório não havia sido objeto do mandado de busca.

Com tais fundamentos, espera, a Advocacia Capixaba e Brasileira, seja concedida a ordem. Quando falo "espera, a Advocacia Capixaba e Brasileira" é porque essa causa transcende o interesse individual de uma profissional para alcançar o interesse de toda a brava classe da Advocacia.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos.

*

Gf/con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
HCCrim 5004372-39.2002.8.08.0000
Pacte.: FLAVIA BORGES GOMES LOBO e Outros
A. Coa.: JUÍZO DE VILA VELHA – 6ª VARA CRIMINAL
Relator: DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

VOTO

Eminentes pares,

Após ouvir atentamente a sustentação oral apresentada pelo Ilustre Advogado em sessão pretérita e o voto exarado pelo Exmo. Des. Relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo.

Em relação ao pedido de desconstituição das provas oriundas da busca e apreensão realizada no escritório da paciente, verifica-se que a matéria já fora analisada no Mandado de Segurança n.º 002343-30.2021.8.08.0035; HC n.º 0023693-19.2020.8.08.0000 e no AgRgHC 688319/ES.

Vale registrar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRgHC 688319/ES, manteve a decisão agravada, registrando que não havia ilegalidade a ser reparada, uma vez que a
“
a mens legis da proteção conferida pelo art. 7º, II, e § 6º, da Lei n. 8.906/94 remanesce em favor da atividade da advocacia e do sigilo na relação do advogado com o cliente, e não como obstáculo à investigação de crimes pessoais”
(APn n. 989/DF, Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 22/2/2022).

Como destacado,
in casu
, não se trata de proteção a clientes da advogada e sim a
atuação criminosa supostamente realizada pela própria
, no exercício da advocacia, a qual é realizada em sua própria residência, o que autoriza, inclusive, a mitigação da inviolabilidade do escritório de advocacia.

Sobre o tema:

"[a] inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos advogados. Trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o munus constitucional exercido pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou não, mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos clientes" (APn 940/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2020, DJe 13/05/2020).

Quanto ao pedido de
revogação da cautelar de afastamento
do exercício da advocacia
, ainda que desvinculada do escritório onde atuava à época dos fatos, é medida necessária em face da gravidade em concreto dos fatos narrados, uma vez que
os supostos crimes foram praticados no exercício da atividade profissional,
se aproveitando das suas prerrogativas profissionais para auxilia
r
e fomenta
r
o tráfico de drogas
. Sobre o tema:

A medida cautelar prevista no art. 319, VI, do CPP é providência destinada àquelas situações em que o investigado/acusado, que permanece desimpedido de exercer sua função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira, possa vir a praticar nova infração penal, valendo-se dessa função ou atividade.
2. São idôneas as razões invocadas pelo Tribunal de origem para embasar cautelar de suspensão do exercício da profissão, porquanto evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva, ante os indícios de a acusada figurar como agente em diversos delitos de estelionato, furto qualificado e organização criminosa.
3. Ordem denegada. Recomendação de urgência ao Juízo de primeiro grau de para a conclusão da instrução criminal da ação penal.
(HC n. 470.475/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 23/9/2020.)

Posto isto,
não tenho dúvidas em acompanhar o voto do E. Des. Relator
para denegar a ordem
.

É como voto.

VOTO
CONVERG
ENTE

Após atenta análise dos autos
neste

habeas corpus
,

externo a minha
integra
l
concordância com o voto do Eminente Relator, apresentado apenas

algumas breves considerações
com relação
à alegada nulidade do mandado de busca e apreensão
.

Em pesquisa ao site do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em que pese a insurgência do Impetrante,
observa-se,
da pretensão deduzida na Inicial, que o objeto do vertente
HC
se confunde
parcialmente
com o objeto do
Habeas Corpus
nº 688319, impetrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, no qual foi denegada a ordem
monocraticamente pelo
pelo Exmo. Ministro Relator Sebastião Reis Júnior
,
em 24 de março de 2022
,
cuja decisão possui a seguinte ementa:

EMENTA:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGADA NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

INVIOLABILIDADE DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA MITIGADA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS CRIMES PELA PRÓPRIA ADVOGADA. PRERROGATIVAS OBSERVADAS.
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO ATACADO. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. Ordem denegada.

Como se verifica, naquela decisão, foi afastada pelo

Tribunal d
a
Cidadania
,
a
alegada

i
legalidade da busca e apreensão realizada no escritório da advogada Flávia Borges Gomes Lobo
, de modo que entendo até mesmo inviabilizada a análise

alegação de violação do escritório profissional.

C
ontudo, em homenagem às garantias da advocacia, tão bem salientadas pelo nobre advogado impetrante e diante da análise não aprofundada realizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, entendo correta a opção do em. Relator Des. Pedro Valls Feu Rosa, em apreciar a questão, acompanhando também em relação às conclusões do seu douto voto, pois realmente constata-se que a sábia Magistrada
a quo,
Dra.
Vâ
nia
Massad Campos, fundamentou adequadamente a decisão que autorizou a busca domiciliar no imóvel da paciente, qualificando-a como advogada e registrando a necessidade de observância das prerrogativas profissionais da mesma. Extrai-se da decisão judicial:

“
[...]
I) Da Busca e Apreensão. A inviolabilidade domiciliar fora inserida na canonicidade de nosso Direito pela Constituição da República de 1988,que a assegurou em seu Art. 5°, inciso
XI
, em complemento ao direito à intimidade e à vida privada, positivados no corpo do inciso X do al
u
dido dispositivo.

Deveras, não podemos deixar de considerar que o domici
li
a
r
de pessoa natural ou jurídica constitui parcela de sua intimidade e, a princípio, devem ser resgu
ardadas
pelo Estado-juiz, que deve protegê-la contra indevidas ingerências. Entrementes, a proteção ao domicílio não pode se dar a tal ponto, de modo a incentivar que o agente se escude na proteção constitucional para levar a feito a prática delitiva, pois este, decerto, não foi o espírito buscado por nossa Lei Maior.

A isto se soma que não existem direitos absolutos,
de
m
odo que a privacidade domiciliar pode ser devassada em caráter excepcional e nos estritos lim
i
tes legais, em caso de interesse público relevante e suspeita razoável de infração penal, havendo, p
a
ra tanto, a necessidade de autorização judicial
. Prescreve o art. 240,
§
1°,que "proceder-se-
á à
busca domi
ci
liar, quando fundadas razões a autorizarem, para: f...] a) prender criminosos; b) apreender coisas chadas ou obtidas por meio criminosos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados a prática de crime ou destinados afim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de i
nfração

[
...] h) colher qualquer elemento de convicção;". Comentando o referido tipo penal, Guilherme de
S
ouza Nucci, em senda doutrinária, obtempera que:

"
a busca e, principalmente, a apreensão constituem medidas n
i
tida
mente
invasivas, motivo pelo qual somente devem ser decretadas pelo juiz quando houver razã
o
suficiente para tanto. Isso significa a existência de ind
í
cios razo
á
veis de materialidade e autori
a.

A representação oferecida pela Autoridade Policial e sec
u
ndada pelo Ministério Público merece ser acolhida, uma vez que necessário se faz que se
b
usquem os elementos indispensáveis à formação da
opinio deli
c
ti
pelo Órgão Ministerial.

In
c
asu
, conforme noticiado, a DHPP-VVE, ao apurar o
s
crimes de homicídio ocorridos na região dos bairros Divino Espirito Santo e Itapoã, cons
tatou
a existência de organizações criminosas operadas por narcotraficantes, e que a disputa p o comando da venda dei:- entorpecentes na região seria o principal motivo de assassinatos.

[...]

A medida deverá ser cumprida, com observância das formalidades legais, notadamente dos artigos 245e 248do Códigode Processo Penal, observando-se os direitos e garantias individuais dos envolvidos.
Ainda, deve-se atentar às formalidades e prerrogativas descritas pelo Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em relação os alvos regularmente inscritos na OAB, devendo acompanhar as dil
i
gências
. Ao final da diligência, lavrado o respectivo auto circunstanciado, cópia do mesmo deverá ser remetido a este Juízo no prazo de 10(dez)dias”.

Diante do exposto,
ACOMPANHO
integralmente o e. Relator, no sentido de

DENEG
AR
a ordem,
mantendo
o trâmite regular do feito
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral.

Após atenta análise dos argumentos ali ressaltados sinto-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FLAVIA BORGES GOMES LOBO em face de ato coator da juíza da 6ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da ação penal 0012889-81.2020.8.08.0035.

A defesa argui, inicialmente, a ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência da paciente uma vez que foi estendida a seu escritório.

Estamos, aqui, analisando a legalidade de investigações relacionadas a atuação de organização criminosa que, supostamente, se utiliza de advogados como ponte de comunicação entre membros da organização encarcerados e aqueles que se encontram em liberdade.

Consta nos documentos que instruem a inicial o relatório de operação elaborado pela autoridade de polícia judiciária, narrando a dinâmica de atuação da organização criminosa que controla o tráfico de drogas na região do Bairro Divino Espírito Santo.

O relatório indica como líder da organização William Machado Florêncio, vulgo “Gu”, o qual, após sua prisão, designou Fernando dos Santos Bazileu, vulgo “SB” ou “SABUGUINHA” para assumir o comando do grupo sob suas ordens.

A partir de então, passa a narrar os conflitos internos que ocasionaram uma série de homicídio na localidade.

Com a deflagração da operação e após as interceptações telefônicas e oitivas de testemunhas, a autoridade policial relatou que nenhuma atividade ilícita ocorria no bairro sem o aval de William Machado Florêncio e Fernando dos Santos Bazileu.

Narra o relatório:

Levantamentos feitos em campo, cumprimento de mandados de busca e apreensão e interceptações telefônicas confirmaram que, mesmo preso, WILLIAM GU continua a orientar FERNANDO com relação a comercialização de drogas e até mesmo na execução de rivais. Tal orientação é feita por meio de advogados e familiares.

Representamos por prova emprestada produzida em interceptações telefônicas e busca e apreensão, todas concedidas pelo Poder Judiciário, e foi possível confirmar que FERNANDO SABUGUINHA recebe orientações de WILLIAM MACHADO FLORÊNCIO, vulgo GU, explicando, detalhadamente, como administrar os negócios ilícitos do grupo (tráfico de drogas e execução de rivais).

Essas orientações são repassadas por meio de advogados e familiares, situação que fica clara pela análise de trecho do diálogo de FERNANDO com a interlocutora JOYCE FERNANDES DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, advogada da organização criminosa.

No dia 13/07/2020 foi deflagrada operação policial para cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão referente ao IP nº 079/2020, que apura o homicídio de MATEUS JERÔNIMO DE SOUZA praticado por GABRIEL CAMPISTA JACONI, vulgo MAGRÃO; MATEUS MORAES BORGES, vulgo MB; FELIPE RAMPINELLI CAMPOS, vulgo RET, a mando de FERNANDO SABUGUINHA e WILLIAM GU.

Na residência localizada no bairro Vila Prudêncio, no município de Cariacica, um dos endereços utilizados por FERNANDO como esconderijo, foram apreendidas algumas cartas digitadas e com ordem expressas vindas do presídio demonstrando que FERNANDO recebe orientação de WILLIAN GU e outros comparsas para fazer funcionar a organização criminosa.

[...]

Há indícios de que WILLIAM GU coordena de dentro do presídio as ações do grupo, bem como FERNANDO SABUGUINHA gerencia todos os pontos de tráfico e repassa as ordens emanadas de WILLIAM GU.

[...]

ADVOGADOS DE RECADO

FLAVIA BORGES GOMES LOBO, OAB/ES nº 29.288: participa ativamente da organização criminosa. Sua função principal é levar ordem emanadas por WILLIAM GU de dentro do presídio para o mundo exterior e voltar com as informações do funcionamento do tráfico; exclusão de desafetos; inclusão de comparsas; execução de rivais; lucros e perdas de armamentos, drogas, estc. Há áudio em que GIOVANI FILHÃO solicita que a advogada compareça à DHPP para atender um narcotraficante do grupo preso. A advogada foi citada nas cartas apreendidas.

JOYCE FERNANDES DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, OAB/ES nº 25872: participa ativamente da organização criminosa. Sua função principal é levar ordens emanadas por WILLIAM GU de dentro do presídio para o mundo exterior e voltar com as informações do funcionamento do tráfico; exclusão de desafetos; inclusão de comparsas; execução de rivais; lucros e perdas de armamentos, drogas, etc. Há áudio da interceptação telefônica comprovando os fatos narrados.

[...]

Em carta apreendida na residência de FERNANDO SABUGUINHA e destinada a WILLIAM GU aquele indica expressamente a este que “a Flavia vai subir ae dnv em vc entendeu manda sua ideia dessa ideia aki”.

Ainda sobre a paciente, acrescenta:

[...]

As investigações confirmaram que al pessoa chamada "FLÁVIA" nas cartas é a advogada FLAVIA BORGES GOMES LOBO. As seguintes informações nos chamaram atenção quanto a essa advogada:

A advogada reside há anos na Rua Araré, n° 128, Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES. Portanto a advogada mora na mesma rua em que funciona o ponto de tráfico conhecido como BOCA DAS DUAS E MEIA (Rua Araré, n° 68, Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES) [...]

A advogada FLAVIA BORGES GOMES LOBO presta seguidos atendimentos no presídio à WILLIAN MACHADO FLORENCIO, vulgo GU lider do tráfico do bairro DIVINO ESPIRITO SANTOS conforme ficha [...]

Pesquisas no banco de dados da PCES demonstram que a ADVOGADA

FLAVIA BORGES GOMES LOBO tem passagem por tráfico de drogas datada de 12/07/2008, ainda com o nome de solteira. Localizamos o B.U n° 5551981 que descreve o fato, porém, estranhamente, não consta o nome da advogada na ocorrência. Na ocasião, pelo que foi possível apurar, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência da advogada FLAVIA BORGES (Rua Araré, n° 128, Divino Espirito Santo, Vila Velha/ES) e foram presos os indivíduos PATRICK CANDIDO DA SILVA (vasta ficha criminal por tráfico). ALEXSANDRO CONCEIÇÃO DE JESUS (passagem por tráfico), FABRICIO MILAGRE LEIANE (vasta ficha criminal), LEONARDO ALVARENTE TRINDADE PEREIRA (vasta ficha criminal por tráfico), LUAN FERREIRA PEREIRA DA COSTA (vasta ficha criminal e mandado de prisão em aberto por roubo) e FLAVIO BORGES RAMOS (não qualificado, sendo possível o policial que confeccionou a ocorrência ter errado no nome e colocado FLAVIO ao invés de FLÁVIA) foram conduzidos à Delegacia e autuados juntamente com a advogada FLAVIA BORGES

[...]

Importante ressaltar que tanto na representação da autoridade policial, quanto do pedido apresentado pelo Ministério Público fica claro que a paciente era investigada por seu suposto envolvimento com as atividades criminais do grupo, especialmente por intermediar comunicações da liderança encarcerada com os demais.

Não somente a paciente como também a corré e também advogada Joyce Fernandes da Conceição Pinheiro.

Chegamos, então, à decisão que decretou a prisão temporária e determinou a busca e apreensão com o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto, constata-se a imprescindibilidade da realização das diligências de busca e apreensão nos endereços declinados pela Autoridade Policial, a fim de possibilitar a produção de provas e conclusão das investigações. Posto isto, DEFIRO o requerimento formulado e, com fulcro no art. 240, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Penai, AUTORIZO a expedição de mandado de busca e apreensão DOMICILIAR dos investigados, nos endereços:

1) Rua Araré, n° 128, Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, ADVOGADA FLAVIA BORGES GOMES LOBO DA CONCEIÇÃO PINHEIRO;

2) Av. Eudes Scherrer de Souza, Nº 975, Ative Centro Empresarial Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, ADVOGADA JOYCE FERNANDES DA CONCEIÇÃO PINHEIRO;

3) Av. Paulo Pereira Gomes, n° 40, Condomínio Monte Verde, casa 53, Morada de Laranjeiras, Serra/ES, ADVOGADA JOYCE FERNANDES DA CONCEIÇÃO PINHEIRO;

[...]

Importante nos atentarmos para o comando da magistrada. A busca e apreensão em relação a Joyce, corré e também advogada, foi determinada tanto em sua residência quanto no endereço profissional, como podemos observar.

Considerando que já era de conhecimento das autoridades que a paciente desempenha sua atividade comercial no mesmo local em que residia nos seria de um preciosismo ilógico demandar do juízo que repetisse exatamente as mesmas palavras apenas para compartimentar um endereço que na prática é o mesmo.

Teço, ainda, comentários acerca do conceito de “domicílio” o qual como bem sabemos, abrange também o escritório profissional.

Não é outro o entendimento há muito adotado pelas Cortes Superiores:

[...] A proteção ao domicílio é tão forte, em razão do ideal de privacidade, que o Superior Tribunal de Justiça já asseverou entendimento segundo o qual o escritório profissional é equiparado à residência, para os fins da inviolabilidade prevista no art. 5º, X e XI da CF/88, sendo que a prova obtida em desacordo com limites constitucionais (vide alínea i do gráfico acima) é considerada ilegal, sendo apta a contaminar toda a persecução penal em razão da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (vide HC 70960 / RJ, Rel. Min. Gilson Dipp. 5ª Turma. Julgado em 13.02.2007.)

Repito para que fique claro. A paciente é investigada por, supostamente, integrar organização criminosa no papel de intermediária de comunicações entre a liderança encarcerada e os membros em liberdade, valendo-se, para tanto, de sua profissão como advogada, ofício que era exercido na sua residência.

Assim, não nos demanda muito exercício dedutivo para entender que a diligência determinada pelo juízo, neste caso, abrange também o local onde o referido ofício é exercido.

Desta forma, concluo que não há qualquer ilegalidade na determinação judicial ou em seu cumprimento pela autoridade de polícia judiciária, nos termos indicados pela defesa.

Pretende, ainda, a revogação da medida cautelar de afastamento da profissão.

Quanto ao pedido de revogação da cautelar referente à suspensão do exercício profissional, reafirmo meu entendimento exposto em sede liminar, no sentido de que existem indícios suficientes de que a paciente possui participação na organização criminosa investigada na ação principal, onde, utilizando suas prerrogativas de advogada de livre acesso à estabelecimentos prisionais, levava e transmitia ordens emanadas pelo também denunciado Willian Machado Florêncio, apontado como chefe da organização, que se encontrava encarcerado.

Cumpre destacar a lição do Ministro OG FERNANDES no julgamento da APn 940/DF, sobre o uso indevido das prerrogativas conferidas ao advogado no exercício profissional:

“
A inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos advogados. Trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o munus constitucional exercido pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou não, mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos clientes.[...]
Deve ser rechaçada a tentativa de fazer uso de profissões de importância constitucional, como a advocacia e a magistratura, para blindar atividades criminosas por trás das garantias e prerrogativas que lhes são próprias
. (APn 940/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2020, DJe 13/05/2020) (grifo nosso).

Assim, a suspensão do exercício da advocacia, ainda que desvinculada do escritório onde atuava à época dos fatos, é medida necessária em face da gravidade em concreto dos fatos narrados.

Diante de todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ESCRITÓRIO EM RESIDÊNCIA. ENDEREÇO INDICADO NO MANDADO. 1. Constando expressamente no mandado o endereço da residência que corresponde com o endereço do escritório e havendo indícios de que havia utilização da profissão na atuação do grupo criminoso, não há ilegalidade a ser sanada. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.